Tribunal: TJES
Processo: 5001224-96.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001224-96.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATHEUS DA SILVA PRATA e outros (2)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por Matheus da Silva Prata e outros contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano material, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, homologando o pedido de desistência e condenando os autores ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 90 do CPC. Os apelantes sustentaram a inaplicabilidade da condenação em custas por se tratar de desistência anterior à citação, ausência de constituição da relação processual e precariedade financeira, requerendo, subsidiariamente, o parcelamento das custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de custas processuais quando a desistência da ação ocorre antes da citação dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 90 do CPC dispõe sobre a responsabilidade pelas custas processuais em caso de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, mas sua aplicação restringe-se às hipóteses em que houve constituição da relação processual.
4.
Quando a desistência da ação é homologada antes da citação do réu, aplica-se o disposto no art. 290 do CPC, segundo o qual deve ocorrer o cancelamento da distribuição do feito, sem imposição de custas processuais, como reconhece a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.
5.
Não há prestação jurisdicional substancial nem atos processuais que justifiquem a condenação em custas, quando a desistência ocorre antes da formação da relação jurídica processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. A condenação ao pagamento de custas processuais é incabível nas hipóteses em que a desistência da ação ocorre antes da citação do réu, aplicando-se o disposto no art. 290 do CPC, que prevê o cancelamento da distribuição do feito.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 90 e 290.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 2.003.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/09/2023; TJES, Apelação nº 0001014-33.2020.8.08.0062, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 30/07/2024; TJES, Apelação nº 5006148-36.2021.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 10/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5001224-96.2024.8.08.0049

APELANTE
S
:
MATHEUS DA SILVA PRATA e outros

APELAD
O
S
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO e outro

RELATORA: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MATHEUS DA SILVA PRATA e outros
contra a r. sentença de evento 14226424, proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO e outro
, julgou extinto o pedido inicial sem resolução do mérito, para homologar o pedido de desistência e condenar os autores ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 90 do CPC.

Em suas razões recursais (evento 14226427), os apelantes alegam, em síntese, que:
(I)
não deve incidir a condenação em custas processuais, pois a desistência da ação foi requerida antes da citação dos réus, o que afasta a aplicação do art. 90 do CPC;
(II)
não houve constituição da relação processual, tampouco prestação jurisdicional que justifique a condenação em custas;
(III)
a situação financeira dos apelantes inviabilizou o prosseguimento do feito e motivou a desistência, sendo desarrazoada a condenação ao pagamento das custas;
(IV)
subsidiariamente, requerem o parcelamento das custas eventualmente devidas, em razão da precariedade financeira;

Contrarrazões apresentadas no evento 14226835, por meio da qual a parte apelada afirma que a matéria devolvida em sede recursal produz efeitos somente para os apelantes e para o Estado, razão pela qual não possui interesse no resultado do julgamento do recurso.

Cinge-se a controvérsia em verificar se é devida a condenação ao pagamento das custas processuais no caso em que a desistência é homologada antes mesmo da citação dos requeridos.

Sabe-se que, de acordo com o art. 90,
caput
, do CPC que: “
P
roferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”.

Todavia, no julgamento de casos semelhantes – nos quais a desistência foi homologada antes da citação – o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é incabível a condenação ao pagamento de custas processuais, sendo inaplicável o disposto no artigo 90 do CPC. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONSIDERAÇÃO DO JULGADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias")." (REsp 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022).
2. No caso, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o art. 290 do CPC/2015
. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial. (
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023
);

O mesmo entendimento foi adotado por este eg. Tribunal de Justiça e por esta c. Terceira Câmara Cível no julgamento de casos pretéritos, conforme se observa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO - CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS - ARTIGO 90 DO CPC - INAPLICABILIDADE AO CASO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) In casu, observam-se elementos suficientes à manutenção do indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita pela apelante; 2) Em relação aos casos de desistência, preleciona o art. 90, caput, do CPC que: “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”; 3)
Conforme entendimento do STJ e deste TJES, é incabível a condenação ao pagamento de custas processuais, nas hipóteses em que a desistência da ação foi motivada antes da citação da parte contrária, sendo inaplicável ao caso o disposto no artigo 90 do CPC
; 4) Recurso conhecido e provido. (TJES - Apelação Cível nº 0001014-33.2020.8.08.0062; Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 30.07.2024)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Lucia Lea Loose Rossmann contra sentença que homologou o pedido de desistência da ação monitória ajuizada pela apelante antes da citação, extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VIII, do CPC, e condenando a autora ao pagamento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais após a desistência da ação antes da citação da parte contrária. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 90 do CPC prevê a responsabilidade pelas custas processuais em caso de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, porém, esse dispositivo é inaplicável quando a desistência ocorre antes da citação, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal. Nos casos de desistência antes da citação, aplica-se o art. 290 do CPC, que estabelece o cancelamento da distribuição caso a parte, intimada para pagar as custas, não o faça no prazo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A condenação ao pagamento de custas processuais é incabível nos casos em que a parte desiste da ação antes da citação, aplicando-se o disposto no art. 290 do CPC, que prevê o cancelamento da distribuição do feito.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 90 e 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 2.003.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/09/2023; TJES, Apelação nº 0001014-33.2020.8.08.0062, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 30/07/2024. (TJES - Apelação Cível nº 5001571-66.2023.8.08.0049; Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 04.10.2024)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO MOTIVADA PELA IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS. NÃO CABIMENTO. ART. 290 DO CPC. APLICAÇÃO. ARTIGO 90 DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A teor do disposto no artigo 290 do CPC, “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”
2. Conforme entendimento do STJ e do TJES, é incabível a condenação ao pagamento de custas processuais, nas hipóteses em que, indeferida a gratuidade de justiça, a desistência da ação antecedeu a citação e foi motivada justamente pela impossibilidade de o Autor arcar com o pagamento das custas processuais, sendo inaplicável ao caso o disposto no artigo 90 do CPC
. 3. Recurso provido. (
TJES, Classe: Apelação,
5003619-69.2021.8.08.0048
, Relator:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data:
10/Jun/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PAGAMENTO INDEVIDO ANTE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A homologação de desistência antes da citação equipara-se à sentença de cancelamento de distribuição, justamente porque sequer foram recolhidas as custas iniciais do processo. Se o autor tivesse optado por deixar escoar o prazo para o pagamento das custas sem manifestação, a consequência lógica seria o cancelamento da distribuição e a desoneração ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 290, do CPC.
2.
Neste caso, a “homologação de desistência” não implica em qualquer condenação de custas, eis que nenhuma prestação jurisdicional foi efetivamente realizada, limitando-se a despachos proferidos apenas em torno da discussão quanto à concessão da assistência judiciária gratuita, sem qualquer análise da petição inicial
.
3.
Recurso conhecido e provido. (
TJES, Classe: Apelação,
5006148-36.2021.8.08.0024
, Relator:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador:
PRIMEIRA

CÂMARA CÍVEL, Data:
10/Apr/2023).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e, deste modo, excluir a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.